Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REGISTRO NO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO - MED. RES/BACEN 103/2021. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que foi vítima de fraude na compra de um veículo, tendo efetuado transferência via PIX para o golpista. Argumenta que é dever do banco, ao receber o comunicado sobre uma transferência via PIX, em situação de fraude, tomar as providências imediatas e preventivas de bloqueio dos valores. Sustenta que o banco XP demorou 12 dias para realizar o referido procedimento. Acrescenta que houve ofensa extrapatrimonial, notadamente com o desvio produtivo do consumidor, gerando o direito ao percebimento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na (i) apuração da responsabilidade das instituições bancária pela fraude praticada em desfavor do recorrente; e (ii) na viabilidade técnica do Mecanismo Especial de Devolução de PIX – MED.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC). No mesmo sentido, a súmula 479 do E. Superior Tribunal de Justiça refere que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Na hipótese, é incontroverso que o recorrente foi vítima de golpe, contudo, a análise dos autos revela que a fraude foi perpetrada por terceiros e houve a contribuição do consumidor para a sua concretização. Importante destacar que o recorrente buscou obter vantagem desproporcional, seduzido pelo preço de um veículo com valor muito abaixo da tabela Fipe, sem discutir as condições com o proprietário do veículo, no momento da vistoria do bem.
7. Quanto à suposta falha dos bancos ante ao pedido de devolução do PIX efetuado, elucida-se que o Mecanismo Especial de Devolução foi criado como objetivo de aumentar a segurança do meio de pagamento via PIX. De acordo com o Banco Central, a medida visa a dar celeridade ao bloqueio e eventual devolução dos recursos, utilizando os procedimentos e prazos padronizados por aquela Autarquia. A Resolução 103/2021 em seu art. 41-B, da Seção II, estabelece que: “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.” Já o art. 41-C dispõe que “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”. Por sua vez, o art. 41-A da Seção I preconiza que: “Todas as devoluções realizadas no âmbito do Pix, inclusive aquelas de que trata a Seção II deste Capítulo: I - pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, nos termos do contrato mantido com o correspondente participante prestador de serviço de pagamento". Assim, uma vez que os valores são retirados das contas de destino, não é mais possível realizar o ressarcimento das quantias, como ocorreu no caso dos autos, tendo os bancos agido em consonância com as normas do BACEN.
8. Nesse cenário, extrai-se dos autos que o recorrente foi vítima de golpe às 11h30 do dia 7.7.2023, conforme boletim de ocorrência de ID 62669282. Todavia, somente entrou em contato com o seu banco (participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador) às 14h07 do mesmo dia. Verifica-se que o PIX enviado chegou na conta de terceira pessoa às 12h14 e às 12h25 os recursos já não constavam da conta bancária, vez que transferidos para outras contas bancárias, consoante extrato bancário de ID 62669313, pág. 5. Assim, ainda que banco XP tivesse realizado o procedimento de solicitação do MED ao banco NEON no exato momento do contato do recorrente/consumidor, não seria possível o bloqueio do numerário, porquanto não mais existia saldo na conta beneficiada. Nesse sentido os acórdãos 1895533 e 1756404 do TJDFT.
9. Como exposto em sentença, não houve falha na prestação dos serviços das instituições financeiras recorridas. No caso, observa-se que o recorrente não adotou as diligências e cautelas necessárias para verificar a real proprietária do veículo posto à venda e o suposto vínculo dela com o estelionatário, a fim de evitar o envio de valores a terceiros desconhecidos.
10. Constata-se, portanto, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência do recorrente, o que exclui a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, uma vez que não foi demonstrada a existência de nexo causal entre o golpe perpetrado e as ações dos recorridos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: Resolução BACEN 103/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1895533, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 5.8.2024;
TJDFT, Acórdão 1756404, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 8.9.2023.